Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-50.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r Municipal no 184/2023; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1352848/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe. 18/03/2013; e AgInt no RMS n. 72.451/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024.
TJSP, AC 1000247-97.2024.8.26.0106, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/08/2025; AC 1034519-84.2024.8.26.0602, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1003867-50.2023.8.26.0075; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária que visava à anulação de ato administrativo que excluiu o autor de concurso público para guarda civil municipal de Bertioga (Edital 01/2023).
II.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária que visava à anulação de ato administrativo que excluiu o autor de concurso público para guarda civil municipal de Bertioga (Edital 01/2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa, e, no mérito, a legalidade da exclusão do candidato de concurso público após ser declarado inapto no exame psicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminarmente. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Mérito. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na legislação de regência e no edital do concurso público. Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e devidamente previstos no edital. Edital que previa, ademais, recurso administrativo e entrevista de devolutiva, o que sequer foi solicitado pelo autor. Ausência de vícios formais ou materiais a justificar a anulação do ato administrativo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Legislação Citada:
Lei Federal no 13.022/14, art. 10, VI; Lei Complementar Municipal no 184/2023; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1352848/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe. 18/03/2013; e AgInt no RMS n. 72.451/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024.
TJSP, AC 1000247-97.2024.8.26.0106, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/08/2025; AC 1034519-84.2024.8.26.0602, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2025.